Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS. CANCELAMENTO. PANDEMIA COVID-19. MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE TRÂNSITO DE PESSOAS E DE CONVÍVIO SOCIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. DENÚNCIA CONTRATO. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 925/2020 CONVERTIDA NA LEI 14.034/2020. MEDIDA PROVISÓRIA N. 948/2020. MEDIDAS EMERGENCIAIS. AVIAÇÃO CIVIL. SETOR TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS AINDA NÃO PRESTADOS. MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS. REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. MITIGAÇÃO DO PREJUÍZO. REEMBOLSO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se a hipótese dos autos de pedido de suspensão da exigibilidade das prestações assumidas pela agravante, que declarou a vontade de resilir o negócio jurídico de prestação de serviço turístico por força da pandemia de COVID.
2. Em virtude do efeito vinculante dos contratos, excepcionalmente, a resilição unilateral do contrato poderá ser promovida por meio da respectiva denúncia de não permanecer vinculado à força do negócio jurídico.
3. Em razão da pandemia da Covid-19, foram editadas a Lei no 14.034/2020 e a Medida Provisória no 948/2020 que tratam de medidas emergenciais para a aviação civil sobre cancelamento de todos os contratos do ramo de turismo que ainda não tenham sido prestados.
3.1. Com a finalidade de mitigar o prejuízo no desenvolvimento da atividade empresarial ligada ao turismo, restou estabelecido a manutenção dos contratos celebrados, com a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito.
3.2. Com isso, excluiu-se a obrigação de reembolso de valores, de modo que, in casu, não se revela possível a resilição unilateral do contrato, com a suspensão da exigibilidade das prestações assumidas pela agravante.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.